Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA E DO PROMITENTE COMPRADOR. AÇÃO DE COBRANÇA DA CONSTRUTORA CONTRA O PROMITENTE COMPRADOR. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO CONJUNTO.
II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA PARA FIGURAR NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA.
III – MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. III.1. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. III.2. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS FRUTOS CIVIS DO IMÓVEL PELO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDEVIDAMENTE NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA PARTE CONSTRUTORA. APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PONDERAÇÃO COM O VALOR DO ALUGUEL CONSTANTE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POSTERIORMENTE. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO.
IV - RECURSO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA NA RECONVENÇÃO À AÇÃO DE COBRANÇA CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não se conhece de insurgência deduzida ao intento de obter, em segunda instância, provimento já concedido ao apelante, pelo magistrado, em primeira instância. Ausência manifesta de interesse recursal. Hipótese em que imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para esse específico capítulo do recurso de apelação.
2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação sumária de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Caso em que se discute a responsabilidade pelos débitos condominiais antes da entrega das chaves ao promitente comprador justificando a manutenção da construtora no polo passivo da ação de cobrança, haja vista sua pertinência subjetiva de integrar à lide. Preliminar rejeitada.
3. O promitente/comprador se torna responsável pelo pagamento das despesas condominiais desde a data em que a ele feita a efetiva entrega das chaves pela promitente/vendedora, momento esse em que passa a ter reais condições de exercer posse sobre o imóvel objeto de promessa de compra e venda. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ausente documento que comprove o momento de efetiva entrega das chaves e que evidencie a data de real constituição das condições necessárias ao início da posse sobre o imóvel negociado, é de ser considerada como de inequívoca disponibilização das chaves a data em que o promitente/comprador reconhece ter sido notificado para recebê-las. Esse o termo final de responsabilização da empresa construtora e promitente/vendedor pelo pagamento das despesas condominiais.
5. Necessária a reparação dos lucros cessantes pelo que deixou de receber o réu/reconvinte em relação aos frutos civis do imóvel pelo período em que o bem esteve indevidamente na esfera de disponibilidade da construtora autora.
6. Razoável o arbitramento dos lucros cessantes que considera o valor do aluguel do imóvel constante no instrumento contratual de locação, ponderando ser o período de atraso anterior à vigência do referido contrato.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido (Apelação n. 0716892-12.2021.8.07.0009). Honorários majorados. Recurso do processo conexo conhecido e desprovido (Apelação n. 0703162-94.2022.8.07.0009). Honorários majorados na reconvenção.